Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), J. M. G. D. C. - CPF: 072.468.481-69 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES - CPF: 013.148.441-99 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR DA CRUZ BARBOSA GONCALVES - CPF: 025.548.071-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO(s):

J. M. G. DA C. representado por sua genitora ROSIMAR DA CRUZ BARBOSA GONÇALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA- DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NÚMERO ILIMITADO DE SESSÕES COM PSICÓLOGO TERAPIA ABA, FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL – LIMITAÇÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO ROL DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DA ANS - TAXATIVIDADE DO ROL -
DECISUM
REFORMADO - RECURSO PROVIDO.

Não se reconhece ilicitude na conduta da seguradora de saúde suplementar que limita o número de sessões de terapias se tal restrição encontra amparo no Rol de Eventos e Procedimentos de Saúde no 428/2017, editado pela agência reguladora, notadamente quando, em decisões recentes, em
overruling
, a Quarta Turma do STJ sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO(s):

J. M. G. DA C. representado por sua genitora ROSIMAR DA CRUZ BARBOSA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
em face da decisão proferida n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Dano Morais
no 1030732-57.2020.811.0003,

ajuizada por
J. M. G. DA C.
representado por sua genitora
ROSIMAR DA CRUZ BARBOSA GONÇALVES
, que deferiu a tutela provisória para determinar que a requerida forneça ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sem limite de sessões, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), os seguintes tratamentos:

- Psicólogo ABA (psicoterapia individual);

- Fonoaudiologia;

- Terapia Ocupacional e,

- Psicomotricidade.

Sustenta a agravante, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois, a permanecer, estará sendo obrigada a custear tratamentos/serviços que não possuem cobertura contratual e sequer estão previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no 428/2017 da ANS.

Assegura que a limitação de sessões/consultas está prevista contratualmente com fundamento no rol da ANS, e, no caso do agravado, foram excedidas as sessões de psicoterapia individual, cuja cobertura prevê 40 sessões por ano de contrato; terapeuta ocupacional com 12 sessões; psicoterapia com 18 sessões e fonoaudiólogo com 96 consultas por ano de contrato.

Ressalta que o deferimento dos tratamentos de forma ilimitada, como pretende o agravado, além de extrapolar os limites entabulados no contrato livremente pactuado, ultrapassam as diretrizes estabelecidas pela própria agência reguladora, de modo que a decisão combatida deve se reformada.

Assevera que a cobertura de tratamentos/procedimentos deve ater-se aos limites estabelecidos contratualmente bem como em obediência às normas da ANS e à Lei 9.656/98, até porque, a seu ver, a saúde suplementar não constitui atividade substitutiva, não podendo fazer as vezes do Estado naquilo em que não há cobertura contratual por disposição imposta pelo próprio Poder Executivo, por meio da ANS.

Defende o caráter taxativo do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, a teor de julgados recentes do STJ, ressaltando a necessidade de equilíbrio entre a cobertura de serviços ofertada pela operadora/seguradora e a contraprestação paga pelo consumidor/beneficiário nas mensalidades do plano de saúde.

Ao fim, questiona o exagerado valor arbitrado a título de astreintes, bem como a ausência de limitação de sua incidência, pretendendo sua redução e limitação no tempo.

No mais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID no 77828495).

As informações foram prestadas pela juíza singular - ID no 51025521 – autos na origem.

Em contraminuta (ID no 79775957), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Inconformado com o
decisum
monocrático proferido em sede de liminar, o autor, ora agravado, interpôs Agravo Interno no ID no 78358078, pleiteando, em síntese, pela reconsideração da decisão ou submissão do Agravo Interno ao julgamento colegiado.

Contraminuta ao Agravo Interno no ID no 81600492, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da douta Procuradora Maria Lígia Pires de Almeida Barreto
, pelo provimento do recurso de Agravo Interno do autor - ID no 84379951.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(s):

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADO(s):

J. M. G. DA C. representado por sua genitora ROSIMAR DA CRUZ BARBOSA GONÇALVES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor J.M.G.D.C., menor, com pouco mais de 07 anos de idade, ora agravado, é beneficiário/dependente de JOÃO GONÇALVES NETO no plano de saúde firmado em 01/04/18, entre UNIMED SEGUROS S/A e a empresa ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A, contrato no 0 994.0056.51961210-9.

Consta ainda que o menor fora diagnosticado portador de Transtorno de Espectro Autista com “
atraso de linguagem, com ecolalia e jargões, comprometimento de interação social
”, além de “
comportamento agitado com estereotipias
”, razão pela qual fora lhe indicada terapia ocupacional e psicoterapia pelo método ABA (psicoterapia individual), cujo tratamento vinha sendo autorizado pela requerida (ID no 4633434/4633436 autos origem).

Relata o autor que a requerida interrompeu o tratamento e quando pleiteou pela sua continuidade, veio a negativa formal com a informação de que já haviam expiradas as 40 (quarenta) sessões de psicoterapia individual por psicólogo cobertas pelo plano de saúde contratado.

Narra que, de igual modo, fora advertida que os tratamentos de fonoaudiologia, psicomotricidade e terapia ocupacional estavam na eminência de serem encerrados em razão de estarem próximos ao número de sessões de cobertura obrigatória determinada pela ANS.

Assim, descontente com a negativa da seguradora em dar continuidade ao tratamento, ingressou com a presente medida pretendendo a autorização do tratamento em antecipação de tutela, a qual restou deferida pela magistrada singular, cuja decisão é objeto de insurgência pela operadora do plano de saúde neste agravo de instrumento.

Pois bem.

Não é demais ressaltar
que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei no 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G
. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

Desta feita, ao menos a princípio, não se reconhece ilicitude na conduta da operadora/seguradora do plano de saúde que limita a cobertura de tratamentos ou de procedimentos, notadamente quando amparadas nos normativos aplicáveis à espécie: Lei 9.656/98, Código de Defesa do Consumidor e Resoluções Normativas da ANS.

Com efeito, do Anexo II, da Resolução no 428/2017 da ANS, vigente à época, se constata que as consultas/sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia para pacientes com Transtorno do Espectro Autista estão limitadas a 18, 40 e 96 sessões, respectivamente.

No que se refere à alegação do agravado de que o Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde seria apenas exemplificativo, n
esse sentido, em decisões recentes, a Quarta Turma do colendo STJ, em
overruling
, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, conforme se depreende dos julgados a seguir:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE.EXPRESSO RECONHECIMENTO NA EXORDIAL DE QUE O AUTOR JÁ SE SUBMETE/SUBMETEU ÀS "TERAPIAS CONVENCIONAIS". REQUERIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE AMPLA LISTA DE TERAPIAS QUE NEM SEQUER INTEGRAM O ROL (MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA, FONOTERAPIA COM MÉTODO PECS E TEACHH, MÉTODO ABA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL E HIDROTERAPIA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, CONFORME RECONHECIMENTO EXPRESSO NA INICIAL E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA CORTE LOCAL ESTABELECENDO QUE DEVE SER SEMPRE CONCEDIDO AQUILO QUE FOR REQUERIDO PELO USUÁRIO, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DE SEU PRÓPRIO MÉDICO, INDEPENDENTEMENTE DO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS E ATÉ MESMO DO EVENTUAL CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. DESARRAZOABILIDADE.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n.9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art.2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amicicuriae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -,
este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos.
3. Como também salientado no precedente invocado, não se pode deixar de considerar que a observância ao rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para viabilizar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população.
Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo", violar a tripartição de poderes e, reflexamente, impedir o acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.
4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: QuartierLatin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Com efeito, conforme alinhavado em bem recente julgamento, pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago pela parte aderente". 5. Por um lado, em situações que desbordam das coberturas contratuais,
entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o beneficiário vindique acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano
(MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine (Orgs.).Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Por outro lado, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo.Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa; b) coibir o argumento do máximo de acesso a medicamentos, produtos ou procedimentos de saúde em relação aos quais não haja evidência científica ou que estejam fora dos padrões de cobertura contratual, sob o risco de comprometimento financeiro com a quebra das regras de atualidade dos planos de saúde (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: QuartierLatin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126).6. Agravo interno não provido
."(STJ - AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)g.n.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA E COPARTICIPAÇÃO. RESP N. 1.733.013/PR. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA.

1. No REsp n. 1.733.013/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020),
a Quarta Turma mudou o entendimento do órgão julgador ("overrruling") quanto ao tema, concluindo que "O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
".

2. "Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) g.n.

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. 1. Por um lado, cumpre observar que a tese de que o material tem cobertura no rol da ANS não encontra amparo no apurado pelas instâncias ordinárias - que perfilhou o temerário entendimento de que, em todas as hipóteses, havendo expressa indicação do médico assistente da própria parte autora, é sempre abusiva a negativa de cobertura de custeio, ainda que sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS -, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Por outro lado, na própria exordial o recorrente admite que não optou por promover a adaptação de seu contrato à Lei n. 9.656/1998 - o que, evidentemente, imporia majoração da mensalidade, conforme atos infralegais da ANS que normatizam a operação -, malgrado vindique compensação por danos morais em vista da recusa à cobertura de materiais que não têm cobertura contratual. 2. A boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).
Com efeito, "havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
" (AgInt no AREsp 1412367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art.2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp 1779763/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) g.n.

Assim, me rendendo a tal posicionamento recente do STJ, entendendo pela taxatividade do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, não vislumbro ilicitude na conduta da requerida ao limitar as sessões de terapia invocadas pelo agravado, notadamente quando a restrição encontra amparo no rol da ANS.

Do que se vê, não obstante a relevância do tratamento indicado pelos especialistas ao autor agravado, não se mostra razoável impor à requerida o custeio de número ilimitado de consultas/sessões de terapia, se o contrato livremente firmado entre as partes prevê tais limitações.

Logo, ao menos por ora, nesta via estreita própria do recurso de agravo de instrumento, não evidenciado de plano a probabilidade do direito do autor, razão de ser reformada a decisão singular para afastar a obrigação de autorização/custeio pela agravante das terapias pleiteadas pelo agravado, respeitada a vigência do ano contrato, que, no caso dos autos, iniciou-se em 01/02/2020 e findou-se em 31/01/2021; renovando-se, caso mantida a contratação entre as partes, a partir de 01/02/2021 (ID no 46335443 autos origem).

No que tange ao pleito do agravante para redução e limitação das astreintes, resta prejudicado diante do resultado do julgamento.

Por fim, com o julgamento deste recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo autor/agravado no ID no 78358078.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
da agravante para revogar a decisão recorrida e indeferir a tutela inicialmente concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021